Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE CAMPOS DELORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geovane Campos Delorto contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700582-98.2021.8.07.0018, determinou a elaboração de nota técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, e a intimação do Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Consoante decisão Id. 23620806, o pedido de tutela de urgência foi deferido para ordenar ao Distrito Federal que forneça ao Agravante o tratamento imunoterápico de que necessita, com o uso de um dos medicamentos prescritos, a saber, NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200mg, a cada 21 dias, fixando a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Na petição Id. 23873488, o Agravante informa o descumprimento da ordem judicial Id. 23620806 e requer nova intimação dos Agravados para que a cumpram no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sequestro de verbas públicas para o tratamento em clínica privada. Requer, ainda, a juntada da nota técnica emitida pelo NATJUS favorável à demanda pelos citados medicamentos. De fato, a situação delineada nos autos é grave, por ter sido descumprida a mencionada ordem judicial e exposto o Agravante a risco de morte e grande padecimento. Assim, determino a intimação pessoal dos Agravados para que esclareçam, no prazo de 48 horas, a razão do descumprimento da ordem de fornecimento de um dos medicamentos prescritos, a saber, NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200mg, a cada 21 dias. No mesmo prazo o Agravante deverá informar o valor dos medicamentos em três clínicas particulares, caso seja necessário o sequestro de verba pública. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora